Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600475-25.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600475-25.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600475-
25.2024.6.16.0061, que julgou procedente a representação e, de outro lado, julgou prejudicado o
pedido de aplicação de multa em razão dos fundamentos (Representação Eleitoral por propaganda
irregular ajuizada pela coligação Pra Frente Arapongas contra Graciosa Transporte E Turismo Ltda,
coligação "Experiência E Competência Comprovadas", Jair Milani E Ricardo Augusto Grassano, na
qual alega, em síntese, que: a) a legislação eleitoral permite o uso de adesivos em veículos de
pessoas físicas, desde que não ultrapassem meio metro quadrado ou sejam do tipo perfurado no
vidro traseiro, sem gerar efeito visual de outdoor; b) é vedado o uso de adesivos em veículos de
empresas, uma vez que pessoas jurídicas não podem fazer doações financeiras ou fornecer bens
ou serviços estimáveis para campanhas eleitorais; c) a empresa representada está violando a
legislação eleitoral ao transitar com um ônibus adesivado com propaganda eleitoral dos
candidatos da coligação representada, gerando impacto visual de outdoor. Ao final, requereu a
concessão de tutela de urgência para a imediata retirada do material veiculado no ônibus, a
notificação dos representados e do Ministério Público Eleitoral, e a procedência da ação,
condenando os representados a se absterem de realizar propaganda semelhante, com imposição
de sanção pecuniária nos termos do art. 37, §1º da Lei das Eleições). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PRA FRENTE ARAPONGAS
[PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] -
ARAPONGAS - PR (RECORRENTE)

LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL /
AVANTE / PODE / PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR
(RECORRIDA)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
GRACIOSA TRANSPORTE E TURISMO LTDA (RECORRIDA)
MARCUS VINICIUS CABULON (ADVOGADO)
RICARDO AUGUSTO GRASSANO (RECORRIDO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JAIR MILANI (RECORRIDO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44192379
11/11/2024
12:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44192379 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/11/2024 12:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111112052009700000043140628
Número do documento: 24111112052009700000043140628
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:30:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.428
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600475-25.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PRA FRENTE ARAPONGAS [PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: GRACIOSA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS CABULON - OAB/PR38226
RECORRIDA: EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL / AVANTE / PODE /
PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
RECORRIDO: JAIR MILANI
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRIDO: RICARDO AUGUSTO GRASSANO
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043

Num. 44192379 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/11/2024 12:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111112052009700000043140628
Número do documento: 24111112052009700000043140628
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:30:05
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
EM
BEM
PARTICULAR.
ADESIVO
MICROPERFURADO. EXTENSÃO TOTAL
DO PARA-BRISA TRASEIRO. AUSÊNCIA
DE
EFEITO
VISUAL
DE
OUTDOOR.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela coligação "Pra
Frente Arapongas" contra sentença que
julgou procedente a representação para
remoção de adesivo publicitário microperfurado afixado no para-brisa
traseiro de ônibus a serviço da campanha,
mas que afastou a aplicação de multa em
razão
da
regularização
(remoção)
da
propaganda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
determinar se a veiculação de adesivo
microperfurado ocupando toda a extensão
do para-brisa traseiro de ônibus a serviço
da campanha configura efeito visual de
outdoor e enseja a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma prevista no artigo 20, § 3º e § 4º,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, autoriza
a afixação de adesivo microperfurado na
extensão
total
do
para-brisa
traseiro,
afastando o limite de 0,5 m2, inexistindo,
portanto, irregularidade quando observada
essa disposição normativa, desde que não
haja a utilização de artifícios para dar maior
visibilidade à peça publicitária.
4.
Interpretar
que
publicidade
regular
configura efeito visual de outdoor, por mera
subjetividade, gera insegurança jurídica e
viola a literalidade da norma aplicável, que
expressamente permite tal veiculação sem
limites dimensionais.

Num. 44192379 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/11/2024 12:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111112052009700000043140628
Número do documento: 24111112052009700000043140628
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:30:05
5. Não caracterizado o efeito visual de
outdoor, descabe aplicação de multa,
conforme a legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação de adesivo microperfurado
na extensão total do para-brisa traseiro de
veículo, em conformidade com o artigo 20,
§§ 3º e 4º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, e sem a utilização de qualquer
artifício para dar maior visibilidade à peça
publicitária, não caracteriza efeito visual de
outdoor.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Pra frente Arapongas" em face de
Graciosa Transporte e Turismo Ltda., coligação "Experiência e competência comprovadas", Jair
Milani e Ricardo Augusto Grassano, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular em ônibus
de pessoa jurídica com impacto visual de outdoor (id. 44089712).
Por sentença (id. 44089755), o juízo a quo julgou procedente a representação, mas não aplicou
multa por entender que houve a regularização dentro do prazo legal.
Embargos de declaração foram opostos pela representante (id. 44089762) e rejeitados (id.
44089773).
Inconformada, a representante recorreu (id. 44089783), aduzindo, em síntese, que: restou
reconhecido o efeito visual de outdoor, de modo que a aplicação da multa correspondente é
automática, não sendo afastada pelo fato de ter havido regularização, invocando o artigo 39, § 8º,
da LE, e 26 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Contrarrazões pelos representados coligação, Jair e Ricardo (id. 44089794), pelo não provimento.

Num. 44192379 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/11/2024 12:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111112052009700000043140628
Número do documento: 24111112052009700000043140628
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:30:05
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44122274).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
24/09/2024 (id. 44089780) e as razões foram protocoladas no dia 25/09/2024 (id. 44089783).
Intimados via mural eletrônico em 26/09/2024 (id. 44089789), os recorridos coligação, Jair e
Ricardo protocolaram suas contrarrazões em 27/09/2024 (id. 44089794), tempestivamente, e a
representada Graciosa não se manifestou.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A questão de fato posta a julgamento é bastante simples e é incontroversa: a coligação
"Experiência e competência comprovadas" e os candidatos Jair Milani e Ricardo Grassano
contrataram um micro-ônibus da empresa Graciosa Transporte e Turismo Ltda., destinado, como
consta do instrumento de contrato (id. 44089746), ao "deslocamento entre os marcos inicial e final
do trajeto definido pelo CONTRATANTE, com o objetivo de transportar e instalar wind banners
pela Cidade", podendo ainda "ser utilizado para o transporte de passageiros relacionados à
Campanha", e instalaram um adesivo microperfurado que cobria toda a extensão do vidro
traseiro.
Na sentença, o juízo a quo entendeu haver irregularidade porque o adesivo gerava um efeito
visual análogo ao de outdoor e, por esse motivo, confirmou a liminar que havia determinado a sua
remoção, mas deixou de aplicar multa em face da regularização, feita prontamente pelos
representados tão logo citados desta representação.
Na minha ótica, o caso dos autos revela a dificuldade que existe para o jurisdicionado guiar-se no
emaranhado de normas eleitorais, com enorme impacto na segurança jurídica.
As normas aplicáveis à matéria encontram-se expressas no artigo 20 da Resolução TSE nº
23.610/2019:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos
ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º):

Num. 44192379 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/11/2024 12:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111112052009700000043140628
Número do documento: 24111112052009700000043140628
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:30:05
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas, inclusive daquelas que utilizem cadeiras de rodas ou pisos
direcionais e de alerta para se locomoverem, e veículos; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado)
caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado,
individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.
§ 2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita,
sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para essa finalidade (Lei nº
9.504/1997, art. 37, § 8º).
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados
até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos que não excedam
a 0,5m2 (meio metro quadrado), observado o disposto no § 1º deste artigo (Lei n° 9.504/1997,
art. 37, § 2º, II ; e art. 38, § 4º).
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não é aplicável, em relação ao para-brisa traseiro, o
limite máximo estabelecido no inciso II.
§ 5º Não incide sanção pecuniária na hipótese de propaganda irregular em bens particulares.
(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
[não destacado no original]
A norma não poderia ser mais clara: no caso específico da aplicação de adesivos
microperfurados no para-brisa traseiro de veículos, a autorização abrange sua extensão total,
não se aplicando o limite de 0,5 m2.
Daí decorre que, tendo sido obedecida pelos representados a única restrição existente - extensão
total do para-brisa traseiro - e não havendo a utilização de qualquer artifício para dar maior
visibilidade à peça publicitária, cogitar da caracterização do efeito visual de outdoor configura
violação expressa dos referidos §§ 3º e 4º do artigo 20 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Note-se que não há qualquer vedação legal para a adesivação de veículos a serviço das
campanhas, sejam eles cedidos ou locados, desde que respeitados os limites impostos pela
legislação.
Nesse cenário, cogitar da caracterização de efeito visual de outdoor quando a parte seguiu
integralmente a norma aplicável à espécie conduz a odiosa insegurança jurídica; é inaceitável, na
minha concepção do direito e da segurança jurídica, aplicar multa a candidato que cumpriu
exatamente a literalidade da norma por uma interpretação absolutamente subjetiva do conceito de
"efeito visual de outdoor" que, repita-se, vai contra (a interpretação) norma que expressamente
autoriza que o adesivo microperfurado ocupe o espaço total do para-brisa traseiro do veículo.
Sendo assim, afasto a caracterização do efeito outdoor e, em decorrência, não acolho a
pretensão de aplicar multa aos recorridos.
Registra-se, para evitar ociosa discussão quanto a eventual reformatio in pejus pela
descaracterização do efeito outdoor, que, na forma do § 1º do artigo 1.013 do CPC, os recursos

Num. 44192379 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/11/2024 12:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111112052009700000043140628
Número do documento: 24111112052009700000043140628
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:30:05
de natureza ordinária, como a apelação cível ou o recurso eleitoral, devolvem ao tribunal, para
fins de apreciação e julgamento, "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, (...)
desde que relativas ao capítulo impugnado", o que a doutrina processualista chama de "efeito
devolutivo em profundidade". Assim, tendo havido discussão quanto à caracterização do efeito
outdoor para fins de aplicação da multa, obviamente é possível ao tribunal incursionar na análise
da caracterização do referido efeito visual para fins de avaliar se é ou não caso de aplicação da
multa.

DISPOSTIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600475-25.2024.6.16.0061 - Arapongas -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PRA FRENTE
ARAPONGAS
[PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR - Advogados
do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA
BASSO - PR113638, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE -
PR57707, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- PR21989-A - RECORRIDA: GRACIOSA TRANSPORTE E TURISMO LTDA - - Advogado
da RECORRIDA: MARCUS VINICIUS CABULON - PR38226 - RECORRIDOS: JAIR MILANI,
RICARDO AUGUSTO GRASSANO - Advogados dos RECORRIDOS: LUCIANA NASCIMENTO DE
OLIVEIRA - PR101043, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO
PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367 -
EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL / AVANTE / PODE / PMB / MDB] -
ARAPONGAS - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, LUCIANA
NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, JOAO ALBERTO GRACA - PR19652, GUSTAVO
PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A,

Num. 44192379 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/11/2024 12:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111112052009700000043140628
Número do documento: 24111112052009700000043140628
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:30:05
FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 08.11.2024